Tribunal: TJDFT
Processo: 0707521-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707521-19.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERZIO ROBERTO DA SILVA VIEIRA, TEREZINHA DUZE DA SILVA VIEIRA, NILZIO RODRIGUES VIEIRA EMBARGADO: MAIRA MURRIETA COSTA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, bem como sobre o pedido de fixação de multa. Brasília, DF, 5 de agosto de 2020 14:29:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador